Tribunal: STJ
Processo: 5001486-57.2020.8.24.0076
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2721567 - SC(2024/0306440-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JANAINA RIBEIRO DA SILVA
AGRAVANTE
: NATALI DA SILVA DE MELLO
ADVOGADO
: RODRIGO BRASILIENSE VIEIRA - SC015403
AGRAVADO
: NATALICIO DE BARROS
AGRAVADO
: LAURISETI SILVEIRA DOS SANTOS DE BARROS
AGRAVADO
: LAURISETI SILVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARILDA ALEXANDRE ROVARIS - SC017845
AGRAVADO
: ADELINO FELIPE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA. INOVAÇÃO RECURSAL NA APELAÇÃO E
ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONDENAÇÃO POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ART. 80 DO CPC). REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILDIADE. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem, amparado no acervo fático-probatório, constatou
que as agravantes detinham ciência prévia das dívidas no momento da
promessa de compra e venda e agiram com dolo processual ao inovar os
argumentos fáticos apenas em grau de apelação, razão pela qual manteve a
multa por litigância de má-fé (art. 80 do CPC).
2. A desconstituição das premissas fixadas soberanamente nas instâncias
ordinárias para afastar o dolo e a conduta temerária atestados não
consubstancia hipótese de revaloração jurídica, demandando inegável
incursão no acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo rigor
logístico da
Precedentes.
Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56116521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b77eb001-4101-49dc-a833-c25eafe30add

Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b77eb001-4101-49dc-a833-c25eafe30add

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2721567 - SC(2024/0306440-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JANAINA RIBEIRO DA SILVA
AGRAVANTE
: NATALI DA SILVA DE MELLO
ADVOGADO
: RODRIGO BRASILIENSE VIEIRA - SC015403
AGRAVADO
: NATALICIO DE BARROS
AGRAVADO
: LAURISETI SILVEIRA DOS SANTOS DE BARROS
AGRAVADO
: LAURISETI SILVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARILDA ALEXANDRE ROVARIS - SC017845
AGRAVADO
: ADELINO FELIPE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA. INOVAÇÃO RECURSAL NA APELAÇÃO E
ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONDENAÇÃO POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ART. 80 DO CPC). REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILDIADE. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem, amparado no acervo fático-probatório, constatou
que as agravantes detinham ciência prévia das dívidas no momento da
promessa de compra e venda e agiram com dolo processual ao inovar os
argumentos fáticos apenas em grau de apelação, razão pela qual manteve a
multa por litigância de má-fé (art. 80 do CPC).
2. A desconstituição das premissas fixadas soberanamente nas instâncias
ordinárias para afastar o dolo e a conduta temerária atestados não
consubstancia hipótese de revaloração jurídica, demandando inegável
incursão no acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo rigor
logístico da
Precedentes.
Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por JANAINA RIBEIRO DA SILVA
e NATALI DA SILVA DE MELLO contra decisão monocrática de minha relatoria que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial interposto em desfavor de
NATALICIO DE BARROS e OUTROS.
Documento eletrônico VDA55736838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:21
Código de Controle do Documento: 2c10c86e-0e25-4d99-a5e8-9f96c9880884

Na decisão ora hostilizada (fls. 460-463), o apelo nobre não foi conhecido
em virtude da incidência do óbice da
consignando-se que a exclusão da
Súmula 7/STJ,
condenação por litigância de má-fé exigiria a incursão no acervo probatório. Além disso,
a decisão asseverou a impossibilidade de o Superior Tribunal de Justiça apreciar a
apontada ofensa a preceito constitucional (art. 5o, LV, da CF), por configurar usurpação
da competência exclusiva do STF.
Em suas razões (fls. 467-4690), as agravantes sustentam a inaplicabilidade
da
argumentando que a exclusão da multa processual demandaria tão
Súmula 7/STJ,
somente a revaloração jurídica das provas, vez que os fatos aduzidos em apelação seriam
mero desdobramento da inicial e não traduziriam alteração dolosa da verdade processual.
Contudo, silenciaram integralmente a respeito do capítulo que inadmitiu a análise da
ofensa constitucional. Postulam a reconsideração da decisão agravada ou o provimento
do recurso pelo órgão colegiado.
Em contrarrazões (fl. 475-479), a parte agravada pugna pela manutenção in
do provimento atacado, rechaçando a tese de revaloração jurídica das provas.
totum
Alega tratar-se de recurso manifestamente protelatório e postula, de forma premente, o
seu não acolhimento.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Os argumentos do agravo interno não são aptos a alterar as conclusões
expostas na decisão agravada, impondo-se a sua manutenção integral, inclusive com
repercussão sancionatória.
A tese principal erigida pelas agravantes escora-se na premissa de que o
afastamento da condenação por litigância de má-fé requereria singela "revaloração
jurídica das provas", sob a justificativa de que a narrativa ofertada em apelação não
inovou a causa de pedir. Contudo, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina constatou explicitamente que as recorrentes possuíam plena "ciência prévia das
dívidas" no ato da promessa de compra e venda e procederam a uma indisfarçável
"inovação em argumentos fáticos no curso da demanda" após a sentença.
Reverter tal convicção para concluir pela inexistência do elemento
subjetivo dolo ou pela inocorrência de conduta temerária refoge por completo da acepção
técnica de revaloração de fatos incontroversos. Desconstituir as premissas atestadas pelas
instâncias ordinárias para isentar as agravantes da multa do
do CPC exige,
art. 80
inarredavelmente, o revolvimento de farta matéria fático-probatória, esbarrando de forma
oblíqua e frontal no óbice intransponível da Súmula 7/STJ.
Esse Superior Tribunal possui orientação pacífica sobre a matéria:
Documento eletrônico VDA55736838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:21
Código de Controle do Documento: 2c10c86e-0e25-4d99-a5e8-9f96c9880884

[...] No caso concreto, a análise das razões apresentadas
pelo recorrente quanto [...] aos motivos que justificaram o
reconhecimento da litigância de má-fé demandaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado
em sede de recurso especial. 5. Agravo interno a que se
nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1342677 SC
Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS
2018/0200796-1,
FERREIRA, Data de Julgamento:
T4 -
20/03/2023,
QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)

[...] 3. O abuso do direito de recorrer é fundamento idôneo
à configuração da litigância de má-fé . Precedentes. 4.
'Rever as conclusões do Tribunal de origem a respeito do
caráter protelatório dos recursos e a intenção dos
agravantes de prolongar indefinidamente o andamento do
processo demandaria o reexame de fatos e provas, vedado
pela
" (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp
Súmula 7/STJ
n. 1 .
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
441.027/RJ,
Terceira Turma, DJe de
.Agravo interno
27/9/2023)
improvido." (STJ - AgInt no AREsp: 2212350 SP

Relator.:
Ministro
HUMBERTO
2022/0295149-8,
MARTINS, Data de Julgamento:
T3 -
13/12/2023,
TERCEIRA
TURMA,
Data
de
Publicação:
DJe
.
15/12/2023)

Dessa forma, demonstrada a irretocável incidência do verbete sumular
apontado, impõe-se a constatação do caráter abusivo na interposição desta irresignação.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA55736838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:21
Código de Controle do Documento: 2c10c86e-0e25-4d99-a5e8-9f96c9880884

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.721.567 / SC
Número Registro: 2024/0306440-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50014865720208240076
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JANAINA RIBEIRO DA SILVA
AGRAVANTE : NATALI DA SILVA DE MELLO
ADVOGADO : RODRIGO BRASILIENSE VIEIRA - SC015403
AGRAVADO
: NATALICIO DE BARROS
AGRAVADO
: LAURISETI SILVEIRA DOS SANTOS DE BARROS
OUTRO
NOME
: LAURISETI SILVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO : MARILDA ALEXANDRE ROVARIS - SC017845
AGRAVADO
: ADELINO FELIPE
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JANAINA RIBEIRO DA SILVA
Documento eletrônico VDA56080268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:05:09
Código de Controle do Documento: 9e5b4025-23d1-4049-a7bf-f48ed713b130

AGRAVANTE : NATALI DA SILVA DE MELLO
ADVOGADO : RODRIGO BRASILIENSE VIEIRA - SC015403
AGRAVADO
: NATALICIO DE BARROS
AGRAVADO
: LAURISETI SILVEIRA DOS SANTOS DE BARROS
AGRAVADO
: LAURISETI SILVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO : MARILDA ALEXANDRE ROVARIS - SC017845
AGRAVADO
: ADELINO FELIPE
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56080268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:05:09
Código de Controle do Documento: 9e5b4025-23d1-4049-a7bf-f48ed713b130